Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Ameaças proferidas no calor de uma discussão, ainda que em estado de ira, não afastam o delito previsto no artigo 147 do Código Penal, porquanto não servem de escudo ao cometimento de infrações penais.
3. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
4. Considerando que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do agressor, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, o valor fixado na r. sentença se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.